Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-72.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019123-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOANA D ARC GARCIA PIATO - CPF: 592.928.651-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (ASSISTENTE), LUIS AURELIO MROZINSKI - CPF: 396.195.161-68 (ASSISTENTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (ASSISTENTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ASSISTENTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DUILIO PIATO JUNIOR

JOANA D
’
ARC GARCIA PIATO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA
. DIREITO
CIVIL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL.
EXISTÊNCIA DE HIPOTECA QUE NÃO IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO BEM.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
e
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é se a improcedência dos embargos de terceiro, fundamentada na
desídia dos embargantes em razão da
ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento
,
no Cartório de Registro de Imóveis, que resultou na penhora do
beom
, foi acertada, bem como se é legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, mesmo após o embargado ter solicitado a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.245,
caput
e §1º, e 1.227 do Código Civil. A desídia dos embargantes ao não registrar a escritura pública de dação em pagamento permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

4. A existência de hipoteca sobre o imóvel não impede sua alienação, pois a hipoteca, como direito real de garantia, permanece vinculada ao bem,
independentemente de sua titularidade, conforme o princípio da
ambulatoriedade
e o direito de sequela, com efeitos
erga omnes
.
Inteligência do art.
1.475 do Código Civil.

5. A desconstituição da penhora solicitada pelo
embargado
não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como proprietário.

6. Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"A hipoteca, como direito real de garantia, não impede a transferência de propriedade do bem, uma vez que o ônus acompanha o imóvel, mesmo com a mudança de titularidade, conforme o princípio da
ambulatoriedade
e do direito de sequela
e nos termos do art. 1.475 do Código Civil.
"

"A ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento de imóvel
,
no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem, justifica a improcedência dos embargos de terceiro e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
, quando o embargado não oferecer resistência e postular pela desconstituição da penhora
."

________

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1º; art. 1.227
e
art. 1.475.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC 1001669-33.2019.8.26.0252, Rel
.

Des.
Vito Guglielmi,
j.
17
.
10
.
2020
;
TJ-MS - AC 0816000-68.2019.8.12.0001, Rel
. Des.
Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida,
j.
08
.
03
.
2021
;
TJ-MG - AC 10672130048073001, Rel
. Des.
Manoel dos Reis
Morais,
j.
04
.
07
.
2017
;
TJ-MG
–

AC
5112809-64.2022.8.13.0024,
Rel. Des.
Gilson Soares Lemes,
j.
24
.
01
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de Apelação
Cível
,

interposto
por
DUILIO PIATO JUNIOR
e
JOANA D
’
ARC GARCIA PIATO
, tirado
contra sentença (ID
235990194
)

proferida pelo Juízo da

1
ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
que,
nos autos
dos Embargos de Terceiro movidos
em desfavor
de
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou
improcedente o pedido, nestes termos
:

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
, os embargos de terceiro proposto por DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D’ARC GARCIA PIATO, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, para
condenar a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
235990196
)
,

os apelantes apresentam os seguintes questionamentos
:

Reforma da sentença para procedência dos embargos de terceiro e princípio da causalidade

O
Banco
apelado
,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
235990200
) nas quais
rebate as alegações
da recorrente
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurs
o tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-31472467)
,

e preparo efetuado, nos termos da
certidão
de
ID 237177268.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DUILIO PIATO JUNIOR

JOANA D’ARC GARCIA PIATO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor do Banco apelado, julgou improcedente o pedido e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel dos embargantes, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia dos próprios embargantes
, ora apelantes,
ao não realizarem o registro da escritura pública de dação em pagamento no Cartório de Registro de Imóveis.

O juiz fundamentou sua decisão no fato de que, ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome do executado original, o que, segundo o magistrado, deu fundamento para a constrição.

Além disso, o Juízo destacou que, apesar de o Banco do Brasil ter solicitado a desconstituição da penhora após a citação válida, o princípio da causalidade deveria prevalecer, ou seja, como os embargantes não haviam registrado a transferência de propriedade, foram eles quem deram causa à necessidade de ajuizamento dos embargos, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Reforma da sentença para procedência dos embargos de terceiro e princípio da causalidade

Os apelantes sustentam que
o imóvel foi adquirido por meio de dação em pagamento em 2005, mediante escritura pública, e que, na ocasião, não havia qualquer penhora ou impedimento registrado sobre o bem.

Argumentam que a penhora
,
realizada em 2019 pelo Banco do Brasil
,
ocorreu de maneira indevida, uma vez que o imóvel já pertencia aos apelantes.

Além disso, a
legam que a
responsabilidade pela falta de registro da transferência não foi deles, pois foram impedidos de registrar a escritura pública em razão da recusa do
B
anco em aceitar a subsunção da dívida hipotecária.

Os apelantes ressaltam
, também,
que o
Banco apelado
, após a citação válida, concordou com a baixa da penhora, o que, na prática, configura uma confissão tácita da indevida constrição judicial.

Eles também afirmam que
a Instituição Financeira apelada
deveria ser condenad
a
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi
a
responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que não investigou corretamente a matrícula do imóvel antes de solicitar a penhora.

Além disso, destacam que, por negligência e imperícia do
Banco apelado
, a penhora foi mantida até que os embargos fossem propostos, mesmo quando
a Instituição Financeira recorrida
tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia mais ao devedor original, como evidenciado pelos pagamentos regulares da hipoteca efetuados pelos apelantes.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que a improcedência dos embargos de terceiro decorre da ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento
,
pelos apelantes
,
no Cartório de Registro de Imóveis, o que teria permitido a penhora do imóvel em nome do devedor original.

Alega que a hipoteca existente não impede a transferência da propriedade do bem, e que, independentemente da hipoteca, caberia aos apelantes
procederem
ao registro para evitar a constrição judicial.

O Banco
recorrido
argumenta
,
ainda
,
que o reconhecimento da desconstituição da penhora não se traduz em confissão tácita, pois a penhora foi fundamentada na ausência de registro, e o
Banco
apenas requereu a desconstituição após tomar ciência da posse dos apelantes sobre o imóvel.

Defende que a responsabilidade pela penhora recai sobre os próprios apelantes, que, ao não registrar
em
a propriedade, deram causa à constrição judicial, motivo pelo qual o princípio da causalidade deve ser aplicado, mantendo-se a condenação dos
recorentes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, em caráter alternativo, caso o recurso seja provido,
a Instituição Financeira apelada
requer que não sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu desfavor, uma vez que a oposição dos embargos de terceiro decorreu da culpa exclusiva dos apelantes.

Pois bem
.
Não assiste razão aos apelantes.

Primeiramente, assevera-se que
a existência de hipoteca não impede a transferência da propriedade de bem imóvel
, pois o proprietário não perde o “jus
disponendi
”.

Isso porque, a hipoteca, como direito real de garantia, é dotada do
atributo da
ambulatoriedade
ou do direito de sequela
, isto é, acompanha o imóvel ainda que haja alteração de sua titularidade
,
provocando a aderência do ônus
ao bem
, com efeitos
erga omnes
.

Na
doutrina
de F
rancisco Eduardo Loureiro
(
in

Código Civil Comentado
, 11ª ed., 2017, Manole, Barueri, p. 1.484), “
[...]
é indiferente ao credor a alienação do imóvel, porque a garantia recai com vínculo real sobre a coisa, que será levada à hasta pública se houver inadimplemento
.
”

Ademais
, ass
evera-se o teor do
artigo 1.475 do Código Civil
, que
prescreve ser nula a cláusula proibitiva da alienação do imóvel hipotecado,
in
verbis
:

Art. 1.475.
É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado.

[grifo nosso]

Além disso, a
ssevera-se que,
a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis
, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1
º ,
do Código Civil
e
art. 1.227
do mesmo diploma legal
,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CASO EM QUE É INCONTROVERSO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PREÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA DEMANDADA, ORA APELANTE, DE QUE O IMÓVEL ESTARIA HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O QUE INVIABILIZARIA A ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO LEVANTAMENTO DE REFERIDA HIPOTECA. INADMISSIBILIDADE. HIPOTECA QUE, COMO DIREITO REAL DE GARANTIA, NÃO INVIABILIZA A ALIENAÇÃO DO BEM ONERADO,
EMBORA, EM TAL CASO, SIGA GRAVANDO O BEM, EM VIRTUDE DOS ATRIBUTOS DE SEQUELA E OPONIBILIDADE "ERGA OMNES" QUE A QUALIFICAM. OBSERVÂNCIA, DE TODA SORTE, DA SÚMULA 308 DO STJ, A QUE, SEM PREJUÍZO DE SEU
ENTENDIMENTO PESSOAL, VEM ADERINDO ESTE RELATOR, A FIM DE ABREVIAR O JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10016693320198260252 SP 1001669-33.2019.8.26.0252, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 17/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2020)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR – CABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS QUE NÃO IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO BEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme art. 1.245 do Código Civil, "
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Ainda, nos termos do art. 1.475 do mesmo código, "é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado".
Logo, se a parte não procede o registro de contrato particular na matrícula do imóvel, estava desembaraçado para a alienação fiduciária que veio a ocorrer, independentemente até mesmo de eventual hipoteca existente.

(TJ-MS - AC: 08160006820198120001 MS 0816000-68.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)
[Grifo
nosso]

Outrossim,
no que tange ao princípio da causalidade,
quanto
à improcedência
dos Embargos de Terceiro e à condenação dos ora apelantes
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão os recorrentes
.

Isso porque,
conforme consta da sentença, a constrição judicial sobre o imóvel decorreu da
desídia dos apelantes, desde
o ano
de 2005, quanto à
ausência de registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Como bem salientado, a inércia dos embargantes
, ora apelantes,
em proceder ao registro do título translativo permitiu que a penhora recaísse sobre o imóvel ainda formalmente pertencente ao executado original, conforme a matrícula do bem.

Ademais, o Banco apelado não resistiu à pretensão dos embargantes e, ao tomar conhecimento
das alegações dos Embargos de Terceiro
, requereu a desconstituição da penhora, conforme documentado nos autos. Contudo, tal desconstituição não configura confissão tácita, visto que a penhora foi realizada com base em informações constantes do registro imobiliário à época.

Ademais,
s
obre a questão do ônus sucumbencial, aplica-se o princípio da causalidade
e o
entendimento consolidado é de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, por não ter cumprido seu dever de registro, deve arcar com os custos processuais e honorários.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - IMÓVEL DOADO PELO PAI AOS FILHOS EM ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA POR SENTENÇA COM USUFRUTO EM FAVOR DA MÃE - FALTA DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - SUCUMBENCIA - CAUSALIDADE. Os embargos de terceiro se prestam a afastar constrição, apreensão ou alienação judicial de um bem, já efetivadas ou a serem determinadas em processo no qual o proprietário ou possuidor não é parte, mediante prova da condição de terceiro e da posse sobre o bem. O bem de família é considerado impenhorável se demonstrado que o imóvel não foi dado como garantia de dívida constituída em favor da entidade familiar. A eficácia da doação do imóvel do pai para os filhos com usufruto em favor da mãe que decorre de partilha realizada em juízo deve ser considerada plena e inequívoca, uma vez que a sentença que homologa o acordo, assim como a escritura pública, constitui título hábil para o registro. A falta de registro da sentença em cartório não obsta o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Contudo,
pelo princípio da causalidade, a parte interessada que deixa de averbar a sentença homologatória no Cartório de Registro de Imóveis responde pelas verbas sucumbenciais nos embargos de terceiro, por ter possibilitado a penhora do bem
.

(TJ-MG - AC: 10672130048073001 Sete Lagoas, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA N. 872/STJ
- RECURSO DESPROVIDO.
Tendo e vista que a indisponibilidade do bem imóvel da embargante operou-se em razão de sua desídia, em promover a transferência da propriedade no registro imobiliário, aliado a ausência de resistência do embargado à pretensão deduzida em juízo, compete autora o dever de suportar com as custas processuais e os honorários advocatícios, em prestígio ao princípio da causalidade
. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5112809-64.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/01/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

Diante do exposto
,

conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo
-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em
desfavor dos apelantes
, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024